Tribunal: TJES
Processo: 5001383-85.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001383-85.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDO ANTONIO GUMIERO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001383-85.2023.8.08.0045

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NIVALDO ANTÔNIO GUMIERO

RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA; ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA ORTOPÉDICA DOS JOELHOS.
LAUDO ATESTANDO A IMPERATIVIDADE DA ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
NIVALDO ANTÔNIO GUMIERO
, em face da sentença que julgou improcedente
o
pedido da inicial

que pretendia
que os réus disponibilizassem cirurgia ortopédica nos joelhos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente sustenta, em síntese,
imprescindibilidade do tratamento e existência de negativa nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme estatuído no art. 196 da CR/1988, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

4. O direito subjetivo do cidadão à saúde enseja a obrigação do Estado de fornecer todas as ações e serviços indispensáveis à concretização desse direito. Mais que uma obrigação, que possui natureza contratual, o Estado possui o dever, que decorre da lei, de prestar os serviços necessários à devida assistência à saúde do cidadão, de forma a preservar sua vida, com todos os requisitos indispensáveis a uma existência digna.

5
. Estes direitos, previstos constitucionalmente, dão ao cidadão a prerrogativa de acionar os serviços públicos de saúde, seja na esfera administrativa ou judicial, não sendo crível exigir, ainda mais em casos tão urgentes, como o presente, o aguardo de fila de espera
por tão longo período
, sendo certo que
a manutenção da condição do autor pode levar
à
perda da capacidade de andar.

6
.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de que o direito à saúde está assegurado no art. 196 da Constituição e portanto, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (STF, RE nº 261.268/RS).

7. No caso em exame,
o autor
comprovou por laudo médico (I
d. 14665590
) que precisa ser urgentemente submetid
o
a cirurgia
para artroplastia total do joelho, sob pena de
ficar sem andar (incapacidade deambular).

8.
Também está comprovado (
Id. 14663526
) que
o autor
percebe salário mensal de R$1.3
2
0,00, o que evidencia a ausência de condições de arcar com os custos de referida cirurgia.

9
.
Há, ainda, Guia de Solicitação (
Id. 14663525, pág. 09
),
elaborada pelo
Dr. André Arthur E. Teixeira, CRM-ES 11.207, médico ortopedista,
solicitando, desde o dia 18/05/2023, a realização de consulta em ortopedia, com a informação de que há necessidade de cirurgia. Todavia, mesmo transcorridos mais de 02 (anos),
o autor ainda não foi submetido a tratamento cirúrgico.

10
. Portanto,
comprovada a imprescindibilidade do procedimento solicitado pel
o
requerente, haja vista
à possibilidade
de

ficar sem andar
, imperioso que fosse prestada em caráter de urgência.

1
1
. Negar a pretensão da parte requerente significaria fazer pouco do direito à vida, o que não se admite em qualquer Estado Democrático, já que é ônus da atividade estatal proteger o cidadão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial a fim d
e:

a
) CONDENAR

os recorridos para que,
no prazo de 15 (quinze), providenciem ao autor a realização de cirurgia
ortopédica dos joelhos,

realizando
toda avaliação médica e exames pré e pós operatórias necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000 (mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC, além das ações cível e penal pertinentes, por descumprimento da ordem judicial pelo responsável legal.

13. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)